Tribunal: TJDFT
Processo: 0740836-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740836-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NARCISIO FERREIRA DAS NEVES AGRAVADO: MARVIN MAGALHAES BRUM SALDANHA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por NARCÍSIO FERREIRA DAS NEVES contra a decisão de ID 205999362, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0710637-45.2024.8.07.0005, ajuizada em desfavor de MARVIN MAGALHÃES BRUM SALDANHA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação e tutela, nos seguintes termos: Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende a expedição de ofício ao Detran para determinar a transferência de titularidade do veículo que teria sido objeto de negócio jurídico com o réu. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fatos não demandam a urgência que enseja a concessão da tutela liminar, porquanto o veículo foi alienado em 24/01/2023 (ID 205600645). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] (ID 205999362 dos autos originários). Em suas razões recursais o agravante descreve que no ano de 2023 vendeu ao requerido, ora agravado, o veículo HONDA/CB 300R, ano 2009, placa JJU-9363, renavam 165295597, CHASSI 9C2NC4310ARO21792, tendo sido outorgada uma procuração com poderes sobre o bem para transferência do veículo e formalização do negócio, contudo o comprador não promoveu a transferência do bem perante o Detran, e o agravante está recebendo débitos referentes ao veículo. Pontua que, no caso em tela, de forma diversa do que entendeu o magistrado na origem, estão preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil. Afirma que a probabilidade do direito está demonstrada pela documentação apresentada na petição inicial, em especial a procuração de ID origem 205600394, que demonstra que o veículo foi alienado ao agravado, demonstrando a verossimilhança da alegação do recorrente. Já o perigo da demora mostra-se por não saber como está sendo exercida a posse do veículo por parte do agravado, além do risco do veículo se envolver em algum acidente e o agravante responder como devedor solidário, além dos débitos. Argumenta que, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a propriedade dos bens móveis é transmitida com a tradição. Sustenta que, em relação à fundamentação do Juízo de origem de que a transferência só pode se realizar com a vistoria no Detran, o pediu liminar se limitou à inserção de restrição de circulação do veículo, como cautela, e não a transferência perante o órgão de trânsito. Esclarece a necessidade de que, antes de julgar o mérito do presente recurso, seja atribuído efeito suspensivo ativo ao agravo, sob pena de causar danos irreparáveis ao agravante. Salienta que o deferimento da liminar não causará prejuízo ao agravado e nem está revestido de irreversibilidade, pois este poderá ter o bem restituído a qualquer tempo, caso esse recurso não seja provido. Assim, o agravante requer, em suma: a) o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inserção de restrição de circulação sobre o veículo HONDA/CB 300R, ano de fabricação/modelo 2009, placa JJU 9363, renavam 165295597, CHASSI 9C2NC4310ARO21792; e, b) no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando a tutela de urgência (ID 64432421). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem pela própria decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me analisar o pedido formulado em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa a possibilidade de determinar a inserção de restrição de circulação em relação à veículo cuja transferência de propriedade se busca no processo de origem. Pois bem. Inicialmente, destaco que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ desenvolveu o Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de circulação e transferência de veículos. No caso concreto, tendo como referência o acervo probatório e, em que pese a ilustre manifestação do agravante descrevendo os fatos ocorridos, entendo que o processo de origem ainda se encontra em um estágio inicial e que o deferimento da restrição requerida se mostra extrema no presente momento. A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no Renajud e consequente recolhimento ao depósito público, com o intuito de impedir o deslocamento dos veículos, constitui medida grave, devendo ser deferida quando extremamente necessária no caso concreto, visto que causa evidente prejuízo à parte possuidora do bem, que fica impossibilitada de usar o veículo para se locomover. Colaciono precedente com entendimento semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULOS GRAVADOS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPRA E VENDA ANTERIOR À EXECUÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. EXCESSIVA E DESARRAZOADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. MEDIDA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos pertencentes ao executado/agravante, bem como manteve a restrição de circulação dos referidos automóveis, via Renajud. 2. A questão relativa à desconstituição da penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem Fiat/Toro Freedom At. Ano 2016/2017, em razão de suposta alienação a terceiro de boa-fé (não integrante da lide), foi levantada pelo executado em sede de impugnação à penhora, contudo, não foi expressamente apreciada pelo Juízo a quo. Inviável, portanto, conhecer do referido pedido no âmbito deste agravo de instrumento, ante a sua devolutividade limitada, a fim de evitar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no Renajud e consequente recolhimento ao depósito público, com o intuito de impedir o deslocamento dos veículos, constitui medida excessiva, pois não garante a satisfação do crédito exequendo e, ainda, causa evidente prejuízo à parte executada, que fica impossibilitada de usar o veículo para se locomover. Ademais, a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda proprietário dos automóveis. 4. Soma-se a isso a ausência de utilidade e efetividade da referida medida. Não se depreende dos autos que as parcelas dos contratos de financiamento dos veículos, gravados com cláusula de alienação fiduciária, estejam sendo regularmente adimplidas pelo devedor fiduciante perante o credor fiduciária. Ademais, ainda que liquidados os referidos contratos e adquirida a propriedade plena pelo executado, eventual alienação dos veículos não seria medida consentânea com o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), quando considerados o valor de mercado dos bens e a quantia executada. Ainda, encontra-se pendente de resolução, na origem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diligência que pode, em tese, trazer maiores benefícios à execução. 5. Ausente razoabilidade e proporcionalidade na manutenção da restrição de circulação dos veículos, via Renajud, para garantia da penhora dos direitos aquisitivos, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. Precedentes do e. TJDFT. 6. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1913464, 07231964920248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, observo, de forma diversa do alegado pelo recorrente que, com os documentos trazidos aos autos, não fica evidentemente demonstrada a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela para a determinação de inserção de restrição de circulação, sobretudo pela ausência de composição da lide e manifestação da parte contrária, indispensável para o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nessa perspectiva, estando a decisão agravada devidamente fundamentada, entendo não ser possível aferir, no momento, todas as particularidades que envolvem os fatos citados pelo autor, ao passo que considero ser indispensável e prudente, para a efetiva solução da lide, a manifestação do agravado com a descrição dos fatos e a verificação de eventual ponto controvertido. Ainda, importante ressaltar que o agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Segue entendimento recente desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse sentido, tenho que a inserção de restrição e circulação da moto em questão via Renajud mostra-se, neste momento, exagerada e inadequada, na presente via recursal, em vista do necessário aprofundamento probatório com eventual demonstração da exigência da constrição para efetiva resolução do processo originário. Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, concluo pela ausência da probabilidade de provimento recursal do agravante em relação à inclusão de restrição do veículo objeto do litígio via Renajud, visto que desproporcional, no presente momento. Nessa linha, ausente a probabilidade do direito, não há falar em perigo da demora, uma vez que são requisitos cumulativos. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito recursal. Pelas razões expostas, visto que ausentes os requisitos legais necessários, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1o de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator